Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-03.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705566-03.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIDE REGINA SOUZA APELADO: CASSIA SIMONE ALVES NUNES DE OLIVEIRA, SANDERSON DE CARVALHO BARROSO, SHIRLEY DE ARAUJO PEREIRA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEIDE REGINA SOUZA (ID 33999748) contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 33999742), pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança e extinta a reconvenção por falta de interesse processual da reconvinte. Nas razões recursais, CLEIDE REGINA SOUZA se insurge contra a condenação ao pagamento de taxas condominiais. Argumenta, em síntese, que todas as despesas foram adimplidas. Requer, ao final, o provimento do recurso com a reforma da sentença para afastar a condenação e declarar adimplidas as dívidas referentes às taxas condominiais que especifica. Preparo regular (ID 33999752; ID 34384450). Contrarrazões com preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento (ID 33999759). É o relatório. Decido. O prazo de quinze dias para interposição de recurso de apelação conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão (art. 1.003, caput e § 5o do CPC/2015). Considera-se como dia de começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê quando a citação ou a intimação for eletrônica (art. 231, V do CPC/2015), ou, ainda, da data de publicação quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico (art. 231, VII do CPC/2015). Conforme prevê a legislação processual, as intimações devem ser realizadas sempre que possível por meio eletrônico (art. 270 do CPC/2015). Se tal meio for inviável, ou seja, quando não realizada a intimação por meio eletrônico, considerar-se-á feita pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 272 do CPC/2015). A Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio (PJe), dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (DJe). Reforça, ainda, que se considera realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, a qual deverá ser certificada nos autos (art. 5o, caput e § 1o da Lei 11.419/2006). O Provimento 12 de 17/08/2017 do TJDFT, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, também estabelece que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico (art. 43). Prevê ainda que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 do Provimento, ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação (art. 60). No caso em análise, CLEIDE REGINA SOUZA foi intimada da sentença em 21/01/2022 (sexta-feira), conforme certificado no ID 33999761. Prazo processual que teve início no dia útil seguinte (24/01/2022, segunda-feira), escoado em 11/02/2022 (sexta-feira), conforme certificado nos expedientes do PJe de primeira instância. Recurso de apelação protocolado intempestivamente em 12/02/2022 (ID 33999748). Não consta do indicador de indisponibilidade do PJe qualquer registro de ocorrência no dia do término do prazo processual. Ressalte-se, ademais, que em atenção ao disposto nos arts. 9° e 10 do Código de Processo Civil, a apelante CLEIDE REGINA SOUZA foi previamente intimada e teve a oportunidade se pronunciar sobre a tempestividade do recurso apresentado (ID 34461653), deixando, contudo, transcorrer o prazo sem manifestação (ID 34851261). A preclusão temporal é insanável e extingue o direito processual da parte para a prática do ato. E como dito, não foi indicada causa legal de suspensão ou de interrupção do referido prazo. Desse modo, apresentada após o término do prazo legal, intempestividade da apelação que deve ser reconhecida. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, não conheço do recurso de apelação. Honorários advocatícios majorados em grau recursal para 12% (doze por cento) do valor da condenação em desfavor do apelante CLEIDE REGINA SOUZA (art. 85, § 11 do CPC/2015). Previno as partes que oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais, manifestação de inconformismo com o decidido ou postulação meramente infringente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC/2015. Interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente também dará ensejo à imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC/2015. Brasília, 7 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora